Tribunal: TJDFT
Processo: 0715377-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. LEVANTAMENTO DE VALORES INCONTROVERSOS. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO ESPECIAL. CAUÇÃO INDEVIDA. DECISÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de levantamento de valores incontroversos depositados em juízo, no curso de execução fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios. O agravante alega inexistir efeito suspensivo sobre o acórdão que confirmou a improcedência dos embargos à execução, bem como ausência de decisão judicial válida que obste o prosseguimento da execução, destacando que os valores cuja liberação se pleiteia foram reconhecidos como incontroversos nos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de efeito suspensivo ao recurso especial permite o levantamento dos valores incontroversos na execução; (ii) definir se a exigência de caução para levantamento desses valores encontra respaldo legal e jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de decisão judicial concedendo efeito suspensivo ao recurso especial interposto pela parte executada permite o prosseguimento da execução, nos termos do art. 995 do CPC, inclusive quanto ao levantamento dos valores incontroversos.
4. A tutela cautelar anteriormente concedida foi revogada pelo STJ, e o processo foi arquivado, inexistindo qualquer impedimento atual ao levantamento do valor incontroverso.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, ausente o efeito suspensivo, é possível o levantamento dos valores incontroversos mesmo em sede de execução provisória e sem a exigência de caução.
6. O reconhecimento judicial do caráter incontroverso dos valores impede sua rediscussão, por força da preclusão consumativa.
7. A exigência de caução para levantamento dos valores incontroversos carece de previsão legal no caso concreto e afronta o princípio da efetividade da execução, especialmente quando o crédito é líquido, certo e não impugnado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de decisão judicial atribuindo efeito suspensivo ao recurso especial permite o prosseguimento da execução, inclusive com o levantamento de valores incontroversos.
2. Não se exige caução para o levantamento de valores incontroversos, ainda que em execução provisória, quando não demonstrado risco de irreversibilidade da medida.
3. O reconhecimento do valor como incontroverso impede sua rediscussão e impõe sua liberação imediata ao exequente.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, 776 e 1.029, §5o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.245.609/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, DJe 24.08.2018; STJ, AgInt nos EDcl na PET no REsp 1.978.464/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 25.05.2022.